Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-09.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001786-09.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES DA SILVA - CPF: 824.546.711-15 (RECORRENTE), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DO PROMOVENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa. Havendo proveito econômico este deve ser a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação.

3. Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face do acórdão assim ementado:

“

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUTORRELIGAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE DESFAZIMENTO DA IRREGULARIDADE (DESLIGAMENTO). AUSÊNCIA DE PROVAS DA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA AGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência, que condenou a recorrente a indenizar o recorrido em dano morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

2.Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a legalidade dos procedimentos e afastar a indenização por danos morais, ou, alternativamente, reduzir o quantum indenizatório e alteração da cobrança de juros para a decisão que fixar de forma definitiva.

3.Suspensão do fornecimento de energia. Recorrente alega suspeita autorreligação e nega a suspensão, argumentando ser desfazimento da irregularidade (desligamento), sem apresentar provas nesse sentido.

4.Consumos registrados normalmente nos meses em que a concessionária afirma que havia religamento à revelia.

5.Não demonstração da legalidade do corte/desfazimento da irregularidade.

6.A energia elétrica é considerada bem essencial e a demora imotivada para restabelecer o serviço, provoca dano moral in re ipsa, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.

7.Valor indenizatório se mostra adequado ao caso concreto e em conformidade com o princípio da razoabilidade.

8.Juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), de forma aplicada pelo juízo a quo.

9.Sentença mantida.

10.Recurso conhecido e desprovido.

11.Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no montante de 10% do valor da causa.
”

A parte Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição no julgado, ao argumento de que os honorários foram fixados sobre o valor da condenação e não da causa, consoante regra do art. 85, § 2.o, do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

Analisando detidamente os autos, tenho que assiste razão `a Embargante, uma vez que no voto constou a seguinte condenação:

“ (...)Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.”

In casu, evidente a contradição, porquanto os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa, entretanto deveria ser utilizado o valor da condenação como base de cálculo, conforme estabelece o art. 85, § 2o, CPC na hipótese de existência de condenação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - ART. 85, § 2o, CPC – VALOR IRRISÓRIO - ARTIGO 85, § 11o DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Na hipótese de sentença condenatória, o valor da condenação deve ser o parâmetro a utilizar-se como base de cálculo dos honorários advocatícios. (art. 85, § 2o, CPC) (Ap 3576/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - AC: 00381210620148110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2018)

Assim, de rigor, o presente recurso merece acolhimento para retificar a parte dispositiva do acórdão, a fim de estabelecer como base de cálculo “o valor da condenação”.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o faço para, com efeitos infringentes, retificar parte do dispositivo do acórdão, fixando a condenação em honorários advocatícios nos seguintes termos:

“Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95”.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021